Tribunal: TJDFT
Processo: 0752632-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752632-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLENE DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: GILMAYRON DO CARMO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlene dos Santos Lopes contra o seguinte pronunciamento do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0706309-51.2019.8.07.0004: “Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração (petição ID 77177051) pelos próprios fundamentos da Decisão ID 46607836, já preclusa. No mais, com urgência, desentranhe-se o mandado ID 62640851, para seu fiel cumprimento nos seus exatos termos. Gama-DF, DF, 19 de novembro de 2020 12:58:59.” Aduz a Agravante que na contestação pediu reconsideração e a revogação da medida liminar concedida, o que não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo. Explica que, após a troca de procurador, foi reiterado o pedido de reconsideração, tendo o MM. Juiz a quo entendido que houve a preclusão da matéria. Argumenta que o Juízo de origem nunca apreciou o pedido de reconsideração formulado na contestação e que a matéria ainda está pendente de exame. Discorre sobre a posse discutida na ação originária e requer o reconhecimento do suposto direito possessório. Ao final, assim requer: “Diante dos esclarecimentos apresentados pela AGRAVANTE, os quais denotam que a posse é velha, desprovida de irregularidade formal e documental, requer o CONHECIMENTO e o consequente PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão atacada, para que seja determinada a imediata revogação da liminar concedida inaudita altera pars, considerando que a AGRAVANTE comprovou seu estado de posse de boa-fé.” Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a preclusão operada. É o relatório. Decido. Verifico que a Agravante se opõe ao ato processual Id. 7756734, proferido em 19.11.2020, no qual o ilustre Juiz se reporta a outra decisão proferida no dia 8 de outubro de 2019 (Id. 46607836), com o teor seguinte: “Recebo a emenda ID 46085277. Promova a Secretaria do Juízo a inclusão de Carlene dos Santos Lopes no polo passivo. Cuida-se de ação de conhecimento movida por GILMAYRON DO CARMO PINTO em desfavor de IONDES PIRES ABRANTS, por meio da qual a parte requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-la na posse do imóvel localizado na Chácara 27, Conjunto 5, lote 01, Cota 92, Condomínio Vitória, Ponte Alta Norte, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pelos réus. Realizada audiência de justificação (doc ID 45532910), foram ouvidas as partes e a testemunha arrolada pelo autor (docs ID45533099-45533236). Assim, É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar, em tese, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante do teor dos documentos ID 40977971, 40977992 os quais demonstram a posse pretérita do imóvel e a notificação da ré Carlene dos Santos Lopes, evidenciando o esbulho noticiado pelo autor. Ademais, pelo teor do depoimento prestado pelo réu em Juízo (doc ID 45533185), constata-se que o autor vinha exercendo a defesa da posse sobre o imóvel judice e que, atualmente, a segunda ré, além de ter ocupado o bem injustamente, estaria alugando o imóvel a terceiros. Por sua vez, a testemunha Adelcio José da Silva, ouvida em Juízo (doc ID 45533236), corroborou as alegações do autor, informando que teria prestado serviços a ele no ano de 2013, limpando o terreno e cercando o local. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, DEFIRO A LIMINAR para: DETERMINAR a imediata reintegração da requerente na posse do imóvel localizado na Chácara 27, Conjunto 5, lote 01, Cota 92, Condomínio Vitória, Ponte Alta Norte, Gama-DF, individualizada no documento ID 40977971. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Caso entenda necessário, poderá o serventuário valer-se de reforço policial. Poderá, ainda o Oficial de Justiça, caso entenda necessário, valer-se da companhia da parte autora e do seu patrono, a fim de facilitar o cumprimento da diligência. No mais, intime-se o primeiro réu para apresentar contestação. Sem prejuízo, cite-se a segunda ré para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Int. Gama-DF, DF, 8 de outubro de 2019 12:41:12.” A referida decisão foi cumprida em 4 de novembro de 2019 (Id. 48881304), tendo sido o mandado de citação juntado aos autos na mesma data. A Agravante alega que o pedido de reconsideração apresentado na contestação em 29.10.2019 e reiterado em 16.11.2020 (Id. 77177048) não foi apreciado. Considera que não há preclusão, pois o pedido de reconsideração nunca foi analisado. De logo, cumpre salientar que o ato processual agravado nada decidiu, pois somente confirmou decisão anterior, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento, pois o Réu preferiu pedir reconsideração, que, como é cediço, não interrompe o prazo recursal. Assim, por ter escoado o prazo recursal, operou a preclusão, de modo que não pode reeditar o pedido e rediscutir matéria acobertada pela preclusão. Ocorre que, como já afirmado, o mero pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...)1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) Reafirmo que, por ser destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Dessa forma, por se tratar de decisão preclusa, por não ter sido interposto o recurso adequado no momento oportuno, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Ante o exposto, em juízo prévio de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora